Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006575-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA DO PRADO (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEM APRESENTADO BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – NOTÍCIAS DE EVASÃO DA UNIDADE PRISIONAL ENQUANTO SUBMETIDO AO REGIME FECHADO, BEM COMO DE COMETIMENTO DE NOVOS E SUCESSIVOS CRIMES, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES E VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio da análise do comportamento do reeducando durante toda a fase executória.

2.
In casu
, o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado
a quo
revela-se escorreito, pois demonstrado que o reeducando não apresenta bom comportamento durante a execução penal, tanto que se evadiu da unidade prisional enquanto submetido ao regime fechado, além disso, foi inúmeras vezes promovido ao regime semiaberto e regredido na sequência por força do descumprimento reiterado das obrigações impostas, com violação das condições para uso da tornozeleira eletrônica e envolvimento na prática de novos delitos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANO PEREIRA DO PRADO
contra a decisão de ID
83995482
, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no processo executivo de pena n.o
0001591-47.2011.8.11.0028
, que
indeferiu
os pedidos de
livramento condicional
e de
comutação da pena
, este último formulado com fulcro no Decreto n.o 8.615/2015.

Nas razões recursais de ID
83995479, o ora agravante almeja a reforma do
decisum
a fim de ver-se agraciado com a
concessão do livramento condicional
, ao argumento de que
preenche os requisitos subjetivos
previstos em lei, especialmente o bom comportamento carcerário e o não cometimento de falta grave nos último doze meses.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID
83995478
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 83995477
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
89290490
, opina pelo
desprovimento

do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID
83995480
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

V
erte do caderno processual que
CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

cumpre pena privativa de liberdade unificada em
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, derivada das seguintes condenações:

(i)

Ação Penal n.o 189/2010 – Código 63024 (Comarca de Poconé/MT), na qual foi sancionado com
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.o, incisos I e IV e art. 155, §4.o, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com trânsito em julgado em 27/07/2011 (ID
83995483 - Págs. 11 e 48).

(ii)

Ação Penal n.o 2306-89.2011.811.0025 (Comarca de Poconé/MT), na qual foi apenado com
06 (seis) anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 157, §2.o, incisos I e II [por duas vezes], do Código Penal, com trânsito em julgado em 09/07/2013 (ID
83995483 - Págs. 104 e 184).

(iii)

Ação Penal n.o 133-87.2014.811.0028 (Comarca de Poconé/MT), na qual foi apenado com
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, I e II [por duas vezes] do Código Penal, com trânsito em julgado em 23/06/2015 (ID
83995484 - Pág. 228
).

(iv)

Ação Penal n.o 10446-28.2016.811.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n.o 10.826/03, com trânsito em julgado para o MP e para a defesa em 03/03/2017 (ID
83995485 - Págs. 115/116).

(v)

Ação Penal n.o 1202-36.2020.811.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação, sem informações quanto à data do trânsito em julgado (ID 83995486 - Pág. 97).

Ressai do caderno processual, outrossim, que o agravante preencheu o
requisito objetivo
para obtenção da liberdade condicional na data de
14/02/2021
(ID 83995486 - Pág. 134), motivando-o a requestar o benefício perante o d. Juízo
a quo
, porquanto, na sua intelecção, igualmente presente o
requisito subjetivo
, atinente ao não cometimento de novos delitos, tampouco faltas graves (ID 83995486 - Pág. 207).

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, valendo-se dos argumentos ora colacionados,
in verbis
:

“
Quanto ao pleito de livramento condicional, este esbarra-se no disposto no art. 83, III, “a” e “b”, já que
consta dos autos que o apenado sempre que progredido de regime comente novo delito, tendo sido o último datado de 28/01/2020, motivo pelo qual tivera o regime regredido, conforme decisão alinhavada na seq. 66.

Assim,
não preenchido todos os requisitos necessários
, o Juízo
INDEFERE
o pedido de concessão de livramento condicional”.
(ID 83995486 - Pág. 225).

Com efeito, e a despeito do esforço empreendido pela Defesa, dessume-se dos autos que o
instituto penal requestado se revela inaplicável ao caso concreto
, pois o reeducando não apresentou comportamento satisfatório durante o resgate da pena unificada.

É cediço que o livramento condicional representa a última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo, cujo objetivo diz com reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado, mediante cumprimento de determinadas condições aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 83 do Código Penal, ora parcialmente transcrito:

“Art. 83 - O juiz poderá
conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade
igual ou superior a 2 (dois) anos
, desde que:

(...) II - cumprida
mais da metade se o condenado for reincidente

em crime doloso;

III – comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)”.

No tocante à temática, a doutrina ensina que os requisitos subjetivos visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

Especificamente no tocante ao
bom comportamento
durante a execução da pena,
não há marco temporal para a sua análise
, devendo-se sopesar a disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de todo o período de cumprimento da pena.

Ademais, com o fito de avaliar o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exige-se o
não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo
, porquanto, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na antecipação do retorno do apenado ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras.

No que se refere ao cometimento de falta grave e à limitação temporal imposta pelo legislador, inovação esta trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, a Corte Cidadã assentou o entendimento de que se trata de pressuposto objetivo para a concessão da benesse, que não limita a valoração do requisito subjetivo, pois compete à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada.

A ilustrar o raciocínio ora exposto, colaciona-se aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NOVO DELITO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

4. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o
magistrado define sua convicção
pela livre apreciação da prova,
analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.

(...) 6. “As
faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena,
embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional,
justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020)”.
(AgRg no HC 619.682/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
) – Destaquei.

No caso concreto, como bem ressaltado pela autoridade judiciária, o agravante
CRISTIANO PEREIRA DO PRADO
não preenche o requisito subjetivo
para a concessão do livramento condicional, porquanto reiteradamente inobserva as condições preestabelecidas para o cumprimento de sua reprimenda, ora evadindo-se da unidade prisional onde cumpre pena em regime fechado; ora cometendo novos crimes enquanto cumpre a sanção no regime semiaberto, em franca violação aos deveres impostos quando da progressão de regime, valendo salientar que já fora promovido mais de uma vez, com subsequente retorno ao cárcere.

Ao tempo da sua primeira condenação,
nos idos de 2011
, o recorrente
descumpriu as condições

impostas para o regime semiaberto
, à medida que deixou de comparecer reiteradas vezes à Casa do Albergado e, para além disso, cometeu infrações penais, sendo
preso
em
duas ocasiões distintas
, o que resultou na
regressão
de regime (ID 83995483 - Págs. 44/47; ID 83995483 - Pág. 49; ID 83995483 - Pág. 60; e ID 83995483 - Pág. 66).

No
ano de 2012
, ressaiu condenado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometidos no ínterim do cumprimento da primeira pena no regime semiaberto, sendo conduzido ao cárcere para o cumprimento da nova sanção no regime fechado. Não obstante, sobreveio a notícia de sua
evasão
, posterior recaptura e transferência para unidade prisional da cidade de Várzea Grande-MT, com consequente reconhecimento de
falta grave
e
perda de dias remidos
(ID 83995483 - Pág. 151; ID 83995483 - Pág. 154; e ID 83995483 - Pág. 163).

Já em
18 de dezembro de 2013
, o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Várzea Grande-MT concedeu-lhe a
progressão ao regime
semiaberto (ID 83995483 - Pág. 212); contudo, menos de um mês depois, na
data de 13 de janeiro de 2014
, o agravante perpetrou
novo crime patrimonial
, pelo qual foi condenado e mantido preso na cidade de Rondonópolis-MT (ID 83995484 - Pág. 228 e ID 83995485 - Pág. 54).

Em
04 de novembro de 2016
o reeducando alcançou nova
progressão

para o regime semiaberto
, sendo-lhe possibilitado o cumprimento das obrigações respectivas na Comarca de Poconé-MT, mediante transferência e remessa dos autos do processo executivo de pena (ID 83995485 - Págs. 104/107). Todavia, permaneceu na Comarca de Rondonópolis-MT e, na data de
09 de dezembro de 2016
, cometeu
novo delito
atinente a disparo de arma de fogo (ID 83995485 - Pág. 115).

Outrossim, há notícias no sentido de que entre os dias
22 de fevereiro de 2017
e
28 de março de 2017
, o recorrente
descumpriu as normas do regime semiaberto
, especialmente quanto ao uso da tornozeleira eletrônica, ensejando sua
regressão ao regime fechado
e a unificação da última sanção imposta às demais já submetidas à execução penal, sendo
novamente submetido ao cárcere
em
25 de agosto de 2017
(ID 83995485 - Pág. 142/145; ID 83995485 - Pág. 147/150; e ID 83995485 - Pág. 155).

Mais recentemente, em
26 de fevereiro de 2019
, o reeducando alcançou nova
progressão ao regime semiaberto
, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e outras obrigações, as quais deveriam ser cumpridas na Comarca de Poconé-MT (ID 83995485 - Págs. 185/189). Nada obstante, ele
não se apresentou no destino estabelecido
e, por esse motivo, em
09 de agosto de 2019
foi
regredido cautelarmente
para o regime fechado, com expedição de
mandado de prisão
(ID 83995485 - Pág. 233).

Concomitantemente a isso, o Setor de Monitoramento Eletrônico da Comarca de Rondonópolis-MT informou, na data de
12 de setembro de 2019
, que o reeducando
não estava cumprindo as regras do monitoramento eletrônico
, ressaltando as inúmeras advertências realizadas a ele, todas sem êxito (ID 83995485 - Pág. 242).

Enfim, na data de
28 de janeiro de 2020
, foi
preso em flagrante
na Comarca de Rondonópolis-MT pela suposta prática do crime de receptação (ID 83995485 - Pág. 275), ao que se sucedeu a realização de audiência de justificação em
28 de abril de 2020
, quando foi novamente
regredido para o regime fechado
, em razão do cometimento de
falta grave
(ID

83995486 - Pág. 60).

Nesse contexto, percebe-se sem grande dificuldade que
o comportamento do recorrente no curso da execução penal é insatisfatório
, não se evidenciando a aptidão para o retorno antecipado à sociedade, mormente porque tal condição já lhe foi oportunizada diversas vezes por meio da progressão de regime e em todas elas não observou as obrigações que lhe foram impostas, dedicando-se ao cometimento de novos crimes.

Além do mais, a última
falta grave
perpetrada pelo recorrente revela-se recente, porquanto
materializada um mês antes do início da contagem do pressuposto objetivo para o livramento condicional
, sendo
homologada

no curso do período de 12 (doze) meses
exigidos pela Lei, circunstância apta a revelar a inaptidão para o convívio social antecipado.

Em sendo assim, tendo que a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreita e está amparada pela jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que
é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019,
consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”.

(N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se

o indeferimento do pedido de livramento condicional
formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANO PEREIRA DO PRADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no PEP n.o
0001591-47.2011.8.11.0028
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021